Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-21.2022.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003058-21.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA - CPF: 037.971.594-55 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE - VÍTIMA DO ACIDENTE – TITULAR DO DIREITO DE PLEITEAR REPARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
–

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO REQUERIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o autor alega ter sofrido lesões e prejuízos em razão da colisão entre sua motocicleta e um caminhão da empresa apelada. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou a culpa da empresa pelo acidente. O autor interpôs recurso de apelação, busca a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento das indenizações.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o autor comprovou a culpa da empresa pelo acidente de trânsito; e (ii) se a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente causador do dano, o que não ocorreu no caso em análise.

4.

O autor, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente, o que resultou na colisão, configura assim, culpa exclusiva da vítima.

5.

A dinâmica do acidente, demonstrada pelas provas documentais juntadas, não permite concluir que o motorista do caminhão agiu com imprudência ou negligência.

6.

É fundamental considerar as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente o art. 28, que determina que o condutor deve ter domínio de seu veículo, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

7.

O ônus da prova da culpa da empresa incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

Ausentes provas suficientes para comprovar a culpa da ré, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

9.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa, principalmente quando as provas já existentes são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em acidentes de trânsito, a responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente causador do dano. 2. A vítima, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente, o que resultou na colisão, configura assim, culpa exclusiva da vítima. 3. O ônus da prova da culpa do réu incumbia à vítima, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Ausentes provas suficientes para comprovar a culpa do réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. 5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 28; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGR: 00006000420178110047, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023; TJ-MG - AC: 10116170038081001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019; TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018, STJ - AgInt no AREsp: 1047790 RJ 2017/0015202-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de

Fernando Antônio Lins de Oliveira.

AÇÃO
: Indenizatória.

SENTENÇA
: Julgou improcedente os pedidos do autor, e, por conseguinte, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 10% sobre o valor da condenação, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

APELAÇÃO
(Id. 252616232): O recurso de apelação foi interposto por Fernando Antônio Lins de Oliveira em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais, corporais, morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, em decorrência de um acidente de trânsito.

Alega que a sentença deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, argumenta que o juiz de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas.

Afirma que o direito à prova é uma garantia constitucional e que o indeferimento da produção de provas orais e periciais cerceou seu direito de defesa. Sustenta que a complexidade do caso exige uma instrução probatória exauriente, a fim de que se possa apurar a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes envolvidas.

Pugna pela a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos corporais, danos estéticos, danos morais e pensão mensal vitalícia.

CONTRARRAZÕES – ANDREIS COMERCIO
(Id. 252616235): A empresa argumenta que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do Autor.

Sustenta que o apelante, ao conduzir sua motocicleta, não guardou distância segura do caminhão da empresa e que, portanto, a responsabilidade pelo acidente não pode ser atribuída ao seu preposto.

Aduz ausência de provas suficientes para comprovar a culpa do motorista do caminhão e, assim, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização deve ser mantida.

CONTRARRAZÕES – BANCO BRADESCO
(Id. 252616236): Alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa e afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O banco argumenta que a relação jurídica se deu entre o autor e a seguradora, e não com o banco em si. Sustenta que a seguradora é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, requer sua inclusão no feito. Aduz que o autor não é o proprietário da motocicleta danificada no acidente, e, portanto, ele não seria parte legítima para requerer indenização por danos materiais, bem como argumenta que não foi impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, o banco defende que o apelante não comprovou a culpa do condutor do caminhão e que os danos sofridos não foram devidamente comprovados. Alega que a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização deve ser mantida, porque o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Banco Bradesco S.A. alega que a relação jurídica em discussão se deu exclusivamente entre o apelante e a seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, portanto defende não haver qualquer vínculo jurídico entre o apelante e o banco que justifique a sua presença no polo passivo da demanda.

Contudo, entende-se que a preliminar não merece prosperar.

A relação entre o Banco Bradesco S.A. e a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros configura, um grupo econômico, caracterizado pela atuação conjunta e integrada das empresas, com identidade de interesses e controle administrativo comum.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a teoria da aparência, a qual a atuação conjunta das empresas do grupo gera no consumidor a legítima expectativa de que qualquer delas responde pelas obrigações assumidas perante ele.

O consumidor, ao contratar um seguro com a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, confia na solidez e na reputação do grupo Bradesco como um todo, e não apenas na seguradora individualmente considerada.

Nesse sentido:

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A. Não ocorrência.
Instituição bancária que pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora
Bradesco Vida e Previdência S/A.
Relação de consumo que permite ao consumidor demandar contra qualquer das pessoas jurídicas componentes do mesmo grupo econômico. Aplicação da teoria da aparência.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Petição impugnada que não introduziu fato novo à lide e se limitou a comunicar o descumprimento da liminar concedida. MÉRITO. Contexto probatório a evidenciar a realização de descontos indevidos no valor de R$ 42.199,64 na conta do autor. Devolução bem determinada pela r. sentença. Multa diária. Questão preclusa por decisão proferida em sede de agravo de instrumento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Compensação vedada. Inteligência do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Fixação alterada de ofício. Sentença parcialmente reformada. Apelações não providas. (TJ-SP - AC: 10166760720178260100 SP 1016676-07.2017.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)

Pelo exposto,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA.

O Banco apelado sustenta a ausência de legitimidade do apelante para pleitear indenização por danos materiais, sob o argumento de que o autor não é proprietário da motocicleta danificada no acidente.

Com efeito, o apelante não comprovou a propriedade da motocicleta, o que, em princípio, poderia levantar dúvidas acerca de sua legitimidade para requerer o ressarcimento pelo conserto do veículo.

Todavia, a análise da legitimidade ativa deve considerar a totalidade dos pedidos formulados na ação. Observa-se que o apelante não busca apenas a indenização pelos danos materiais causados à motocicleta. Pleiteia também indenização por danos corporais e morais, além de pensão mensal vitalícia, em decorrência das lesões sofridas no acidente.

Nesse contexto, a propriedade da motocicleta se torna irrelevante para a análise da legitimidade do apelante em relação aos danos corporais, morais e ao pedido de pensão.

O apelante, vítima do acidente e quem sofreu as lesões, é titular do direito de pleitear a reparação por esses danos.

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois o autor possui legitimidade para pleitear as indenizações por danos corporal, moral e pensão vitalícia.

A ausência de comprovação da propriedade da motocicleta não impede o prosseguimento da ação em relação a esses pedidos.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Banco Bradesco S.A

VOTO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Em suas contrarrazões, o Banco argui a falta de dialeticidade do recurso interposto pela parte autora, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o recurso adesivo, apesar de não rebater todos os argumentos da sentença, impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão que a autora pretendia reformar, notadamente no que se refere ao valor da indenização por danos morais.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais, corporais, morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia, em face dos apelados
ANDREIS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

Narra o autor que em 24 de maio de 2019, por volta das 9h, ao trafegar em uma motocicleta, colidiu com um caminhão pertencente à empresa Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis LTDA, conduzido por um funcionário da empresa. O acidente ocorreu na rodovia MT 358, próximo à Fazenda Hilda, na zona rural de Nova Olímpia - MT.

Em decorrência da colisão, o apelante sofreu fratura exposta da tíbia e fíbula da perna direita, foi socorrido no local por populares e pelo motorista do caminhão e encaminhado ao Hospital e Maternidade Nova Olímpia. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Municipal de Barra do Bugres, onde passou por procedimento cirúrgico.

Alega ter sofrido danos materiais em sua motocicleta e danos estéticos e morais em decorrência das lesões e sequelas do acidente, além de ter ficado impossibilitado de trabalhar por um período.

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Em análise, constata-se que o apelante, Fernando Antonio Lins de Oliveira, envolveu-se em um acidente de trânsito enquanto pilotava sua motocicleta e colidiu com um veículo de propriedade da empresa Andreis Comércio Atacadista de Combustíveis LTDA.

A obrigação de indenizar surge quando o lesado comprova que o dano sofrido foi resultado de uma ação dolosa ou culposa do ofensor. Em outras palavras, a vítima precisa demonstrar que o causador do dano agiu com a intenção de prejudicá-la, ou que ele foi negligente ou imprudente, como no caso de um acidente de trânsito.

Em resumo, ato ilícito é qualquer ação ou omissão, seja ela intencional ou por negligência/imprudência, que cause danos a outra pessoa. Isso inclui também quando alguém, mesmo dentro de seus direitos, extrapola os limites da boa-fé e dos bons costumes, conforme previsto nos artigos 186 e 187 do Código Civil.

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. ”.

Desse modo, quem causa dano a alguém por meio de um ato ilícito tem o dever de reparar esse dano, conforme estabelecido no artigo 927 do Código Civil. A responsabilidade civil, nesse contexto, se traduz na obrigação de indenizar a vítima pelo prejuízo sofrido.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – DEMONSTRADO – VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
(TJ-MT - AGR: 00006000420178110047, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023)

Contudo, apesar dos argumentos apresentados pelo autor, não se observa nos autos elementos suficientes para reformar a sentença de primeiro grau. O apelante alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da apelada, mas não logrou êxito em comprovar tal alegação.

A dinâmica do acidente, conforme relatada nos autos e demonstrada pelas provas documentais juntadas, não permite concluir de forma inequívoca que o motorista do caminhão agiu com imprudência ou negligência para causar a colisão.

As circunstâncias do acidente indicam que o apelante, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo da frente, porquanto contribuiu para a ocorrência do sinistro.

Em casos de acidentes como esse em questão, é fundamental considerar as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente o artigo 28, que determina:
"O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

E o seguinte artigo do Código de Trânsito Brasileiro referente ao caso:

“
Art. 34.

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo
para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição
, sua direção e sua velocidade. ”

Assim, entende-se que o juiz de primeiro grau agiu com acerto ao concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da apelada pelo acidente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Observa-se que, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, o apelante não conseguiu demonstrar a responsabilidade da empresa apelada pelo acidente de trânsito. Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido da autora deve ser mantida.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
Se as provas produzidas no curso do processo não demonstrarem, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do acidente, que não pode ser presumida, não se pode imputar àquele a responsabilidade pelo atropelamento ocorrido no caso dos autos.
(TJ-MG - AC: 10116170038081001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.
(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ademais, considera-se que o indeferimento da produção das provas não configurou cerceamento de defesa. O juiz de primeiro grau fundamentou sua decisão na suficiência das provas documentais já constantes nos autos para o julgamento da causa e o apelante não demonstrou de forma clara e objetiva em que medida a produção de provas adicionais seria essencial para o deslinde da controvérsia.

Colaciona-se fragmentos da sentença:

“(...) 14. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da economia processual.

(...)

28. Foram juntados aos autos extratos previdenciários do autor (Id.
92984144
), cópia da carteira de trabalho do autor (Id.
92984145
), cópia do boletim de ocorrência registrado pelo autor em 18/06/2019 (Id.
92984148
), relatórios médicos, laudo de internação hospitalar, laudo médico (Id.
92984154
), laudo médica pericial realizada nos autos da Ação de Cobrança de DPVAT sob o nº
1041719-72.2019.8.11.0041
(Id.
92984159
); Receituários médicos (Id.
92984161
/Pág. 1-5), além de comprovantes de pagamento da compra de medicamentos (Id.
92984161
/Pág. 6-8).

29. Os documentos acostados aos autos pela parte autora demonstraram a ocorrência do acidente, danos corporais e de alguns danos materiais, contudo, não são capazes de apontar a responsabilidade do réu pela ocorrência do acidente, não tendo a requerente se desincumbido de seu ônus probatório, em especial a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do funcionário da primeira requerida e os danos suportados. (...)”

Ressalta-se que o magistrado possui ampla liberdade na condução do processo e na produção de provas, porquanto pode indeferir diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias.

Nessa conjunção:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da livre admissibilidade da prova e o princípio do livre convencimento do juiz, permite ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento do direito de defesa.
2. Destarte, a decisão recorrida aplicou ao caso a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessária à instrução do processo, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, não merecendo reparos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1047790 RJ 2017/0015202-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – INOBSERVÂNCIA DE DISTÂNCIA SEGURA DA MOTOCICLETA QUE SEGUIA ATRÁS - CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA MOTOCICLETA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de sua realização, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Diante da dinâmica relatada pelas partes, dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, fotografias e laudo pericial), bem como das declarações das partes,
verifica-se que a culpa pelo acidente foi da condutora da motocicleta
(amiga da apelante

que estava na garupa)
que não observou as normas de trânsito visto que não manteve distância segura do caminhão que estava na sua frente e bateu na traseira do caminhão,

não há como condenar a parte requerida pelo evento danoso que culminou com a morte da motociclista. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º. (N.U 0000919-33.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. BICICLETA
COLIDE NA TRASEIRA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO EFETIVADO.
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, pela análise da prova contrária ao que existe nos autos. O que se verifica dos autos, é que fora insuficientemente instruído, haja vista a juntada de documentos pela metade pela parte autora, bem como inexistência de demais provas que incumbia ao órgão competente corroborado as descrições e narrativas floreadas pela parte apelante. Assim, a convicção do magistrado na análise dos autos não impõe a nulidade da sentença. E, por ocasião desse recurso, a matéria é trazida para reapreciação, o que afasta a nulidade apontada. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.
Não há prova nos autos de que o condutor efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, e apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, já que a vítima abalroou o caminhão pela traseira.
Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais e moral. (N.U 1030914-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Majoram-se os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11º do CPC), observados os benefícios da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024